Tribunal: TCU
Processo: 027.773/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1945/2020-TCU-Plenário Considerando que, ao longo da instrução do processo, ficou evidente a inexigibilidade de conduta diversa dos administradores, em face da contratação direta do SEBRAE e APEC, inclusive tendo adotado as cautelas de pedirem pareceres jurídicos e da controladoria, antes da contratação; Considerando que, no presente caso, não houve pagamento integral em descompasso com a execução parcial dos objetos conveniados; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária reservada do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 78), ao denunciante, à Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), à Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho de Sergipe (SEIT/SE) e à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe (SEDURBS/SE). 1. Processo TC- Processo 027.773/2016-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Secretarias do Governo do Estado de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.